Tribunal: TJDFT
Processo: 0739118-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Ementa. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PERMANENTE. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO MÉDICO. VALORAÇÃO DA PROVA. PERITO. IMPARCIALIDADE. LEI 8.213/91. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. NÃO DEMONSTRADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença em que, nos autos da ação de acidentária, foi indeferido o pedido de concessão de auxílio-acidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Valoração da prova pericial; impugnação das conclusões do perito com laudos médicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme determinado no artigo 86, caput da lei 8.213/91, "o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".
4. O perito judicial se reveste de imparcialidade e, a presunção de veracidade do laudo pericial somente pode ser elidida por impugnação pormenorizada dos erros porventura cometidos e das provas desses equívocos, sendo insuficiente a mera juntada de relatórios expedidos por outros profissionais com conclusões diferentes às obtidas pelo perito judicial.
5. Inexistindo nexo causal entre o acidente e as sequelas do periciando, nem, tampouco, redução da capacidade laborativa, descabe a concessão de auxílio-doença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de Julgamento: "O perito judicial se reveste de imparcialidade e, não havendo a comprovação de erros porventura cometidos aptos infirmar as suas conclusões, deve prevalecer seu laudo frente a opiniões técnicas de profissionais contratados pelas partes".
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.335.188/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023; STJ, REsp n. 1.420.543/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017; TJDFT, Acórdão 1812813, 0710514-30.2022.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 22/02/2024; TJDFT, Acórdão 1800132, 0738308-92.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 29/01/2024; TJDFT, Acórdão 1407501, 0705600-59.2018.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2022, publicado no DJe: 30/03/2022; TJDFT, Acórdão 2017038, 0739222-95.2019.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025; TJDFT, Acórdão 1793909, 0735762-64.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJe: 08/12/2023; TJDFT, Acórdão 2015879, 0703816-92.2024.8.07.0015, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 16/07/2025; TJDFT, Acórdão 1997476, 0731798-18.2023.8.07.0015, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025; TJDFT, Acórdão 2031565, 0708358-83.2024.8.07.0006, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025.